Tribunal: TJDFT
Processo: 0703416-13.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Itaú Unibanco S.A. contra sentença exarada pelo i. juiz da 3a Vara Cível de Brasília (Id 27357260), na ação de busca e apreensão de veículo com garantia de alienação fiduciária ajuizada pelo apelante em desfavor de Nailana Francielle de Andrade Silva, que julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 485, inciso III c/c artigos 240 § 2o, Código de Processo Civil e condenou o recorrente ao pagamento das custas. Interposta e processada a apelação (Id 27357263) com o respectivo preparo (Ids 27357264 e 27357265), o i. juízo manteve a sentença por seus próprios fundamentos e dispensou a citação para oferecimento de contrarrazões (Id 27357266). Nesta instância recursal, a parte apelante apresenta petição em que noticia a desistência ao recurso e requer a remessa dos autos para o i. juízo a quo para providências necessárias ao cancelamento da restrição ao veículo (Id 27387055). É o relato do necessário. Decido. O apelante, na petição juntada no Id 27387055, manifesta inequívoca desistência da apelação. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[2] estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200[3] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[4] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[5] prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT[6] também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. A lide foi resolvida no primeiro grau de jurisdição e o processo extinto sem resolução do mérito em razão da inércia da parte apelante em promover o andamento processual. Entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do processo sem resolução do mérito, porque a extinção do processo depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC[7]. Em relação ao requerimento de desbloqueio do veículo objeto da demanda no sistema RenaJud, o pleito deverá ser apreciado pelo i. juízo de origem, competente para o decidir, porque a medida restritiva à circulação ou obstativa da transferência da propriedade do automóvel foi determinada por aquele órgão judiciário (Ids 27356787 e 27356791). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência da apelação para que surta os efeitos concretamente. Deixo de majorar os honorários recursais, porque a sentença não condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias. Brasília-DF, 19 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [4] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [7] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.